Tribunal: TJSP
Processo: 1522303-26.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Apelação. Tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes. As comparsas do réu ingressaram em um supermercado e colocaram 4 peças de queijo, avaliadas no valor total de R$ 560,00, no interior de uma mochila, que deixaram em um carrinho. Ato contínuo, o acusado pegou a mochila e tentou sair do estabelecimento comercial. Contudo, a ação criminosa foi visualizada por funcionários por meio

Ementa:
Apelação. Tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes. As comparsas do réu ingressaram em um supermercado e colocaram 4 peças de queijo, avaliadas no valor total de R$ 560,00, no interior de uma mochila, que deixaram em um carrinho. Ato contínuo, o acusado pegou a mochila e tentou sair do estabelecimento comercial. Contudo, a ação criminosa foi visualizada por funcionários por meio das câmeras do circuito interno de segurança do supermercado, sendo o recorrente detido em posse dos bens antes de deixar o local. Insurgência defensiva. Pleito de compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e afastamento da qualificadora do concurso de agentes. Parcial possibilidade. Concurso de agentes devidamente comprovado pela prova oral colhida, por meio do depoimento do funcionário do estabelecimento-vítima, que confirmou a dinâmica dos fatos, sendo certa a participação de três pessoas na empreitada criminosa. Forma qualificada do tipo penal irreprochável. Basilar devidamente fixada no mínimo legal. Entendimento pacificado pela Terceira Seção do STJ no sentido de ser devida a compensação integral da reincidência, ainda que específica, com a atenuante da confissão. Reconhecimento do conatus escorreito, mantendo-se a redução da reprimenda no patamar mínimo de 1/3, ante o iter criminis percorrido. Pena finalizada em 1 ano e 4 meses de reclusão e 6 dias-multa. Regime aberto mantido. Parcial provimento.